Tribunal: STF
Processo: HC 210426
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime inicial mais gravoso. Gravidade concreta. Maus antecedentes. Fundamentação idônea. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Percival Stefani Branchini de Oliveira em favor de Eder Antonio Moreira Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 639.154/SP.



    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) (evento 5).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. 



    1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental" (AgRg no RHC n. 116.726/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 15/4/2020).



    2. É certo que, "para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena" (AgRg no HC n. 526.270/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 23/9/2019). Precedentes.



    3. No caso, tendo em vista que o paciente "é portador de maus antecedentes", está justificada a imposição de regime prisional mais gravoso.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, indevida o estabelecimento do regime fechado com base em fundamentação inidônea. Aponta que o regime prisional mais gravoso está baseado na gravidade abstrata do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    A Corte Estadual, ao reputar escorreita a fixação do regime mais gravoso para cumprimento da pena, destacou ‘A gravidade concreta da conduta em que o apelante e seu comparsa abordaram as vítimas em seu ambiente de trabalho, em concurso e portando não só um simulacro de arma de fogo, mas também uma pistola calibre .32 que, apesar de não estar apta a realizar disparos (fls. 85/88), serviu para incutir grande temor aos ofendidos, que prontamente entregaram relevante quantia em espécie (R$800,00), tudo a evidenciar a necessidade de maior rigor no tratamento penal (art. 33, § 3º, do Código Penal). Se não bastasse a gravidade da empreitada delinquente, a despeito de tecnicamente primário, Eder Antonio é portador de maus antecedentes (fls. 117/119), circunstância que indica recalcitrância delitiva e reforça a necessidade de maior rigor na fixação do regime inicial para cumprimento de sua reprimenda’ (evento 3).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ratificou as decisões anteriores quanto ao regime prisional fixado (fechado), tendo em vista que ‘para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena’. Nesse contexto, o elemento concreto da conduta justificou de forma idônea a  fixação de regime inicial mais gravoso, tendo em vista que o paciente "é portador de maus antecedentes" (e-STJ fl. 52). 



    Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena entre 04 e 08 anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, foram apontados fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime mais gravoso – a gravidade concreta do delito e os maus antecedentes. 



    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); e ‘o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal’ (HC 132.802/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 29.9.2017).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora